Tribunal: TJPA
Processo: 0809705-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809705-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVIANE DA ROCHA SOUSA, LEONARDO COELHO LIMA

AGRAVADO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ - SDU, MUNICIPIO DE MARABÁ, PAULO CESAR ALEXANDRE DE BRITO, CHARLES ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELAR DE URGÊNCIA. DESFAZIMENTO DE OBRA CIVIL OCORRIDA TRÊS ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ – SDU PARA A EDIFICAÇÃO DE UM PORTÃO RESIDENCIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Cosa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VIVIANE DA ROCHA SOUSA
e
LEONARDO COELHO LIMA
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE, C/C PEDIDO DE TUTELAR DE URGÊNCIA,
proc. nº
0808225-61.2019.8.14.0028
, movida em desfavor da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - AUTARQUIA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE MARABÁ, PAULO CESAR ALEXANDRE DE BRITO, CHARLES ALVES DE ARAUJO e CLOVIS SILVA EVANGELISTA FILHO

in
deferiu o pedido liminar nos termos do id. 13396755 – autos originários.

Os agravantes sustentam, no id. 2472555, em suma,
que possuem uma casa localizada na Cidade de Marabá e que os moradores da rua de trás edificaram muros com a intenção de constituir um condomínio de casas.

Relatam que o muro foi construído em 2016 e somente em 2018 os moradores da rua mencionada obtiveram autorização do poder público para a construção, sendo que o referido muro os impede de usar seu imóvel da forma que melhor lhes convenha, impedindo-lhes de construir uma entrada pelos fundos para uso de suas garagens.

Pleitearam a concessão da tutela de urgência e, a
o final, pugnaram pelo provimento integral do presente recurso de agravo de instrumento.

Autos originariamente distribuídos à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 2486683, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

No id. 3762388 foi certificado que a carta de intimação dos agravados Paulo Cesar Alexandre de Brito e Charles Alves de Araújo foi devolvido pela EBCT, sob a justificativa de “Endereço Insuficiente”.

No id. 4971010 a Desembargadora relatora originária declarou-se suspeita para atuar no presente feito por motivo de foro íntimo.

Após redistribuição, coube a mim a relatar o feito, tendo eu, no id. 4997213, ratificado a decisão de id. 4971010 e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, requereu a renovação da intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões (id.5723039).

No id. 9121524, acatando o pleito ministerial, determinei que fosse renovada a intimação de todos os agravados facultando-lhes prazo para responderem ao presente recurso.

No id. 9138943 foi certificado que, após consulta ao Sistema PJe-1º grau, constam os mesmos endereços nos quais foram frustradas as intimações dos requeridos Paulo César Alexandre de Brito e Charles Alves de Araújo, tendo sido devolvidos os respectivos AR's.

No id. 10002937 foi certificada a ausência de contrarrazões pela municipalidade agravada.

No id. 10884897 determinei o retorno dos autos ao
Parquet
para manifestação conclusiva.

No id. 11585610 a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a
apreciar o seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se é possível a retirada imediata do portão instalado na folha 13, V-10, quadras 29 e 30, e via 03, quadra 31, Bairro Nova Marabá, Município de Marabá/PA.

Para tanto, necessário se faz verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada pelas partes agravantes e indeferida inicialmente pelo juízo primevo.

Nesse sentido, é necessário colocar em relevo que, no caso da tutela de urgência, os pressupostos legais para a concessão do pleito requerido dizem respeito à probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos esses previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso,
não restou comprovada a probabilidade do direito invocada no agravo de instrumento, na medida que a construção do referido portão goza de autorização municipal, via Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá – SDU, autarquia municipal que tem responsabilidade para tratar do assunto.

Assim, mostra-se necessária uma melhor instrução dos autos do processo na origem, quando se poderá adentrar mais amiúde na análise do processo administrativo que autorizou a colocação do referido portão, concluindo-se pela sua pertinência ou não.

Frise-se que tal autorização é uma atividade típica do Poder Executivo carregada de discricionariedade e constante do chamado mérito administrativo, razão pela qual a intervenção judicial em tal atividade se justifica apenas para o controle da legalidade, não havendo margem para ingerência, de modo que se exige uma cognição exauriente, típica do exame de mérito, para fazê-lo sem excessos.

Ademais, não se vislumbra também o perigo na demora, tendo em vista que a obra cujo desfazimento se busca ocorreu em 2016 e a ação só foi ajuizada em 2019, o que demonstra a inexistência de urgência na resolução da questão.

Assim, a decisão agravada não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024